Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-43.2026.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por lucros cessantes, danos materiais e reparação por danos morais, para restabelecimento de conta comercial mantida na plataforma digital administrada pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência destinada a determinar o desbloqueio da conta digital da agravante e o restabelecimento de sua reputação comercial na plataforma virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 300 do Código de Processo Civil determina que a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A reativação imediata da conta e o restabelecimento da reputação comercial na plataforma virtual possuem natureza satisfativa e se relacionam diretamente a organização interna da agravada.
5. A ausência de elementos suficientes não permite concluir que o bloqueio da conta tenha ocorrido de maneira abusiva ou ilegal, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
6. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência quando a controvérsia reclama dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.